Tribunal: TJES
Processo: 0000061-81.2020.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Resistência
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000061-81.2020.8.08.0058
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUCIO ANTONIO DE SOUZA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL: 0000061-81.2020.8.08.0058

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADA: LUCIO ANTONIO DE SOUZA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:

GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. CONFIGURADO O DELITO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. PREVISÃO DO ART. 329 DO CP. AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação, interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão estatal e absolveu o réu pela prática do crime de resistência, previsto no art. 329 do Código Penal.

Em suas razões (ID. 11042619), o apelante alega que a materialidade e a autoria do delito imputado ao réu encontram-se patentemente demonstradas pelas provas constantes dos autos. Pugna pela reforma da sentença, para que haja a condenação do réu.

Em sede de contrarrazões (ID. 11042621), o ora acusado alega a inexistência de provas nos autos suficientes à condenação, não tendo sido demonstrada a configuração do crime de resistência. Requer a manutenção da sentença.

É breve o relatório.

VOTO

Conheço da Apelação interposta, eis que ela preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo na forma dos arts. 76, § 5º, e 82, ambos da Lei n.º 9.099/1995.

Compulsando os autos, ouso discordar do respeitável entendimento do magistrado de piso. Isso porque, pelo acervo probatório restou comprovada a materialidade do delito e a autoria, de modo que foi constatada a prática do delito previsto no art. 329 do Código Penal, qual seja:

“Resistência

Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de dois meses a dois anos.”

Pelo que narra o Boletim de Ocorrência de fls. 14/16, bem como testemunhos prestados pelo policiais, em sede judicial, sob o manto do contraditório e ampla defesa, extrai-se que o réu estava visivelmente embriagado e que sacou um canivete, tendo sido necessário o uso de força progressiva para realizar sua imobilização. Nesse sentido, vejamos:

“(...) que se recorda dos fatos; que estava com SG/PMES João Batista; que receberam a denúncia que o filho estava agredindo o pai; que chegaram no local e ele estava muito alterado, possivelmente sob o efeito de alguma droga; que tentou dialogar com ele, mas ele estava muito agressivo; que ele tentou pegar o canivete e teve que utilizar o uso progressivo da força; que o referido foi conduzido à Delegacia; que teve dificuldade de imobilizá-lo, mesmo que o referido fosse fisicamente fraco; que o mesmo já tinha ameaçado o pai de morte e já o tinha agredido; que imediatamente quando observou ele tirando o canivete, teve que imobilizá-lo (...)”.

Insta salientar que as declarações prestadas por policiais são dotadas de fé inerente à função pública. Ademais, não estão impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, consoante entendimento a seguir ementado:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FUNDADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE PELA VIA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. [...] 7. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações. 8. Habeas corpus não conhecido.”

Desta feita, os depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem especial credibilidade como elementos de convicção, constituindo, como já explanado alhures, meio idôneo para embasar uma condenação, ante a harmonia com os demais elementos de provas.

Entendo que merecem prosperar as alegações do apelante, haja vista que, restou evidenciado pelo acervo fático-probatório dos autos a autoria e materialidade do crime em comento.

Nesta toada, se o conjunto probatório demonstra de forma consistente a materialidade e a autoria, não há que se falar em absolvição.

Pelo exposto, entendo que merece
reforma

a sentença ora guerreada, portanto

julgo
PROCEDENTE a

pretensão punitiva estatal contida na Denúncia, para CONDENAR o acusado

LUCIO ANTONIO DE SOUZA
, já qualificado

nos autos, pela prática do ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

Atento ao princípio constitucional de individualização da pena, insculpido no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República Federativa do Brasil, reafirmado pelas disposições descritas nos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo à análise das circunstâncias judiciais e legais para fixação da pena.

A
Culpabilidade
é normal na espécie. Quanto aos
antecedentes, o acusado
é tecnicamente primário. Poucos elementos foram coletados a respeito de sua
conduta social
. A
personalidade
é a de pessoa comum. Os
motivos
e as
circunstâncias
são comuns ao delito em análise. As
consequências
extrapenais do delito não foram graves. Sendo o Estado o sujeito passivo, não há que se falar em
contribuição da vítima
para o delito.

Desse modo, nos termos dos critérios da necessidade e suficiência trazidos pelo artigo 59 do Código Penal Brasileiro,
fixo
ao acusado
a pena – base de 02 (dois) meses de detenção
.

Inexistem circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de diminuição e aumento de pena,
motivo pelo qual
torno definitiva
a pena de 02

(dois) meses de detenção.

Por fim, no caso em apreciação, o crime praticado por
LUCIO ANTONIO DE SOUZA
não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, sua reprimenda corpórea foi inferior a 4 anos (02 meses de detenção), ele é primário e os vetores do art. 59 do CP lhe são favoráveis.

Na hipótese dos autos, vislumbro a possibilidade de aplicação do art. 44, § 2º, do Código Penal, uma vez que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, de modo que estão presentes os requisitos legais do art. 44, do mesmo Código,
SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por UMA pena restritiva de direito
, notadamente pela pena ser inferior a um ano, a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal.

Inaplicáveis o sursis, previsto no art. 77 do Código Penal, haja vista a concessão da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença guerreada para acolher a pretensão punitiva e
CONDENAR
o réu a pena de 02 (dois) meses de detenção, conforme art. 329 do CP, e
SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por UMA pena restritiva de direito
, notadamente pela pena ser inferior a um ano, a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal, na forma do art. 44, § 2º do CP. Sem custas e honorários.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)